Tribunal: STF
Processo: AI 712575
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA.



    A matéria relativa à extinção da contribuição destinada ao Incra pela Lei 7.787/1989 e pela Lei 8.212/1991 é infraconstitucional, bem como, em tese, decorreria de interpretação das decisões proferidas pelos Tribunais de origem. Portanto, ao não se referir a tal matéria, o acórdão recorrido não foi omisso.



    Descabe enviar os autos para que os Tribunais de origem julguem novamente matéria infraconstitucional que não resulte da alteração superveniente do quadro fático-jurídico.



    Falta ao acórdão recorrido fundamentação pertinente ao novo argumento, no sentido da incompatibilidade superveniente do tributo com a EC 33/2001. Em razão da falta de prequestionamento, o acórdão embargado também não se omitiu.



    Recurso acolhido tão somente para adequar os ônus sucumbenciais, condenado o embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 à embargada (art. 20, §4º do CPC). Custas ex lege.